Tribunal: TJSP
Processo: 1001350-95.2017.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelações. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Dispensa indevida de licitação. Fracionamento indevido do objeto contratado. Parcial procedência na origem.
I. Preliminares afastadas. Acolhimento da pretensão recursal formulada pelos corréus, para afastar a condenação.
II. Improbidade administrativa por lesão ao erário não verificada. Art. 10 da LIA. Efetivo prejuízo não demonstrado.

Ementa:
Apelações. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Dispensa indevida de licitação. Fracionamento indevido do objeto contratado. Parcial procedência na origem.
I. Preliminares afastadas. Acolhimento da pretensão recursal formulada pelos corréus, para afastar a condenação.
II. Improbidade administrativa por lesão ao erário não verificada. Art. 10 da LIA. Efetivo prejuízo não demonstrado.
III. Improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública não configurada. Art. 11 da LIA. Superveniente revogação do inc. I do art. 11 da referida Lei pela Lei no 14.230/2021 que torna atípica a conduta imputada.
Sentença reformada. Recursos providos.